Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-67.2018.8.26.0275
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001160-67.2018.8.26.0275/50000, da Comarca de Itaporanga, em que é embargante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
são embargados ÂNGELO PEDRO GALVÃO e IRACEMA BARBOSA GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001160-67.2018.8.26.0275/50000 -Voto no 30.158
2
VOTO No 30.158
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001160-67.2018.8.26.0275/50000
COMARCA DE ITAPORANGA
EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP
EMBARGADOS: ANGELO PEDRO GALVÃO E OUTRO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso apenas
para reduzir os juros moratórios e alterar seu termo inicial.
Alega-se, em síntese, que o laudo judicial não
atentou para características essenciais da faixa servienda, notadamente o fato de
integrar área de preservação permanente na zona rural do Município.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda,
para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001160-67.2018.8.26.0275/50000 -Voto no 30.158
3
O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando,
com clareza, objetividade e coerência, as razões do julgamento. A decisão
embargada se acha motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não
incidindo nas hipóteses do art. 489, § 1o, CPC. Inexiste obscuridade, contradição,
omissão ou qualquer outro vício.
Há, é verdade, confronto entre o que ficou
decidido no acórdão e a tese sustentada pelo embargante, que não foi aceita pela
E. Turma Julgadora. Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo manifestado
reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.

É o que se extrai da clássica doutrina de
PONTES DE MIRANDA, inteiramente aplicável à nova ordem processual, ao
discorrer que em sede de embargos de declaração, “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
v. VII, p. 400, ed. Forense, 1975, apud ED no 362.110.5/3-01, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Celso Bonilha, j. 28/04/04).
Por fim, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator